Tribunal: TJSP
Processo: 1502404-27.2019.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Furto qualificado – Réu preso durante a fuga na posse da res furtiva – Inversão da posse do bem – Tentativa – Inocorrência – Confissão judicial – Circunstâncias judiciais desfavoráveis – Réu reincidente – Pena e regime prisional corretos – Recurso não provido.